Tribunal: CARF
Processo: 10880.721717/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721717/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.921 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
FAUZE TOME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
ITR. VTN. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatada - pelo Fisco - a flagrante subavaliação do VTN utilizado pelo
contribuinte, a este cabe a apresentação de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, com vistas a contrapor o valor obtido no
SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) que dava
provimento parcial ao recurso para reconhecer a área de preservação permanente de 500,0 ha e
determinar o cálculo do Valor da Terra Nua - VTN conforme indicado no Laudo de Avaliação.
Designando para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721717/2010-64
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721717/2010-64

Matheus Soares Leite – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido, conforme
ementa do Acórdão no 04-30.373 (fls. 125/138):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP, Área
de Reserva Legal - ARL, Área de Floresta Nativa - AFN, entre outras, está vinculada à
comprovação da existência das mesmas, como laudo técnico específico, reconhecimento
pelo poder público e averbação da ARL na matrícula até a data do fato gerador,
respectivamente, e da regularização através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no prazo regulamentar. A prova de uma não
exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 18/24, lavrada em 16/11/2010, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 289.149,34, exercício 2006, sendo R$
131.851,05 de Imposto Suplementar, R$ 58.410,01 de Juros de Mora, calculados até 13/11/2010,
e R$ 98.888,28 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao imóvel rural denominado
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721717/2010-64

“Sítio Travessãozinho”, cadastrado perante a RFB sob o NIRF 7.090.930-0, com área total
declarada de 605,0 ha, localizado no município de Tapiraí - SP.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 19/22) temos
que a fiscalização:
a) Glosou a isenção da APP;
b) Alterou o Grau de Utilização - GU e a alíquota de cálculo do ITR;
c) Modificou o VTN utilizando valores constantes do SIPT;
d) Apurou imposto suplementar de R$ 131.851,05, conforme demonstrativo
de fl. 23, em razão do aumento das áreas aproveitável/tributável, do VTN
tributável e da alíquota de cálculo.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
19/11/2010 (fl. 33) e, em 17/12/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 36/53,
instruída com os documentos nas fls. 54 a 119, onde alega falta de intimação, se insurge contra
as glosas da área de preservação permanente e contra o arbitramento do VTN.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-30.373, em 21/01/2013 a 1a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
08/02/2013 (fl. 143) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/03/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 146/160, instruído com os documentos nas
fls. 161 a 185, onde:
1. Aduz que apresentou Laudo Técnico com as características ambientais do
imóvel, reforçado por georeferenciamento, planta, memoriais descritivos e
certificação do INCRA;
2. Afirma que a conclusão que se extrai do laudo é que o relevo é totalmente
inadequado para qualquer tipo de aproveitamento ou uso econômico e a
área é coberta por mata nativa intocável, por força de lei;
3. Alega que o valor arbitrado do VTN é completamente incompatível com as
condições específicas do imóvel;
4. Ressalta que o imóvel tem a totalidade de sua área classificada como de
Preservação Permanente, retirando o direito a toda e qualquer condição de
aproveitamento econômico e, por conseguinte, comprometendo seu valor
comercial;

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721717/2010-64

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2006, referente ao imóvel denominado "SITIO TRAVESSÃOZINHO",
tendo em vista a glosa da Área de Preservação Permanente e não comprovação do Valor da Terra
Nua, razão porque foi alterado o VTN declarado com base em valor constante do SIPT.
Segundo a DRJ, o argumento principal do sujeito passivo é o fato de que o imóvel
estaria coberto por floresta nativa da Mata Atlântica, que por si só não permite conceder isenção,
mesmo porque, este tipo de floresta passou a ser isenta, apenas, a partir do exercício de 2007.
Com relação à APP o laudo não foi eficazmente elaborado, não demonstrou a existência dessa
área de acordo com a caracterização legal. Além disso, não se comprovou o direito à isenção,
pois, o ADA apresentado foi transmitido ao IBAMA somente em 2010, intempestivo, portanto,
para os exercícios e pauta.
A decisão de piso ainda assevera que o laudo enviado apenas menciona o relevo
ondulado, sem demonstrar a dimensão e caracterização do imóvel, e reproduz o conceito e
definição do que seria APP de acordo com o Código Florestal.
O Recorrente aduz que o laudo traz as características ambientais, reforçada pelo
georeferenciamento do imóvel, cuja planta foi adunada aos autos, além dos memoriais
descritivos e certificação pelo INCRA. Afirma que a conclusão a que se extrai é de que o relevo
é totalmente inadequado para qualquer tipo de aproveitamento ou uso econômico e a área é
coberta por mata nativa intocável, por força de lei.
Pois bem.
A Lei no 9.393/96 estabelece que, para efeito de definição da base de cálculo do
imposto, algumas áreas deverão ser excluídas da área tributável do imóvel, senão vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001).
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721717/2010-64

VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Diante da legislação de regência da matéria, passamos à análise das alegações
recursais.

Ato Declaratório Ambiental - ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação
aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a apresentação do ADA para
fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com fundamento no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui Parecer
favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área
de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR,
sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, bastando que o contribuinte consiga
demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas.

Área de Preservação Permanente - Comprovação da área
Antes de adentrarmos na análise da matéria, cabe fazer uma breve explanação
sobre Área de Preservação Permanente (APP), Área de Proteção Ambiental (APA), Área de
declarado Interesse Ecológico - AIE e Mata Atlântica (Floresta Nativa).
Pois bem. Com relação à APP, existem dois tipos: (i) áreas que em virtude da
hidrografia, da topografia ou do tipo de acidentes geográficos específicos, coberta ou não por
vegetação nativa, são definidas por lei como tal (artigo 2o do Código Florestal). Para a
comprovação desse tipo de preservação permanente basta a apresentação de laudo técnico
elaborado por profissional habilitado, detalhando as dimensões e locais listados no referido
artigo de lei; (ii) áreas que pela destinação, são assim declaradas por ato do Poder Público (artigo
3o do Código Florestal). Para a comprovação dessa área de APP necessário se faz a existência de
Ato do Poder Público que assim a declare.
Referidas áreas gozam da isenção do ITR na forma da alínea “a” do inciso II do §
1.o do art. 10 da Lei n.o 9.39/96, uma vez que imprestáveis para a exploração. A regência legal
das APP consta do Código Florestal.
As Áreas de Proteção Ambiental - APA, que não se confundem com APP, são
áreas de interesse ecológico, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, para a proteção dos ecossistemas e ampliação de restrições de uso, tem um certo grau e
possibilidade de ocupação humana e de utilização dos recursos naturais. É uma área tributável
que pode gozar da isenção do ITR, quando, em caráter específico, exista comprovadas restrições
à exploração, na forma das alíneas “b” e “c” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393/96.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721717/2010-64

Dessa forma, o fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna,
automaticamente, isento de ITR. A regência legal das APA consta da Lei n.o 9.985, de 2000.
Mata atlântica é um bioma e se trata de área de interesse ambiental que veio a ser
beneficiada com a isenção do ITR quando considerada como vegetação primária e secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração (floresta nativa), a partir do ano de 2007, com o
advento da Lei n.o 11.428/2006), na forma estabelecida na alínea “e” do inciso II do § 1.o do art.
10 da Lei n.o 9.393/96, uma vez que a legislação ambiental restringe a sua exploração. A mata
atlântica, por si só, não se confunde com APP ou com APA na essência da definição própria. No
regime anterior a Lei n.o 11.428/2006, como no presente caso, a mata atlântica pode gozar da
isenção, desde que caracterizada a vegetação primária e secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração que ateste ser a área imprestável para qualquer exploração rural,
aplicando-se ou a alínea “b” ou a alínea “c” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Portanto, as APP, desde que as áreas sejam efetivamente comprovadas, gozam da
isenção do ITR. Entretanto, não gozam da isenção do ITR as áreas declaradas, em caráter geral,
por região local ou nacional, como os situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em
caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
As áreas contidas dentro dos limites da mata atlântica, ou de APA, não podem ser,
de maneira geral e automática, consideradas de interesse ecológico para efeito de exclusão do
ITR.
Com efeito, nos termos da Lei n° 9.985, de 18.07.2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, os Parques Nacionais constituem Unidades
de Proteção Integral, em razão das restrições de uso das terras localizadas dentro dos seus limites
(artigos 7°, § 1°, 8° e ll, da citada Lei).
Para maior entendimento do significado quanto a natureza da intervenção na
propriedade decorrente da criação do Parque Nacional, transcrevemos o disposto do §1o e do
caput do art. 11 da Lei no 9.985/2000.
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
Desta feita, a mata atlântica pode gozar da isenção do ITR, desde que comprovada
a vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração sendo atestado
ser a área imprestável para qualquer exploração rural.
Diante dos esclarecimentos acima delineados, verifica-se que durante o
procedimento de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse laudo técnico,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, com identificação da área isenta
nele existente, além de cópia do ADA apresentado ao IBAMA, tendo sido glosada as áreas assim
declaradas, por falta de comprovação.
Dessa forma, apesar de ser desnecessária a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), a existência da APP deve ser comprovada com a apresentação de Laudo
Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, que apresente uma clara indicação do
total de área do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721717/2010-64

artigo da Lei n° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n° 7.803/1989,
conforme definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n° 4.771/1965.
O contribuinte traz aos autos uma certidão do Cartório de Registro de Imóveis em
que certifica as dimensões do imóvel, com a descrição do revestimento e características da terra
(fls. 74/75); Laudo Técnico Ambiental, de 07/12/2010, emitido por Engenheiro Agrônomo, com
a caracterização ambiental, análise do relevo, cursos d ́água e vegetação nativa existente no
imóvel (fls. 76/106); Laudo Agronômico, com estudo da capacidade do uso do solo, emitido em
27/03/1981 (fls. 107/111); ADA de 2010 que indica o total de áreas sobrepostas de 605ha.
O laudo apresentado às fls. 76/106, indica os limites e confrontações do imóvel,
com a precisa localização com as coordenadas e esclarece que, através de vistoria, levantamento
e estudos com base em planta do imóvel, planta cartográfica da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, imagens de satélite e o Manuel para Levantamento Utilitário do Meio
Físico e Classificação de Terras no Sistema de Capacidade de Uso, foi enquadrado a capacidade
de uso nas Classe VII (605ha – 100%) e Subclasses VIIe, VIIs, VIIc, que indicam terras com
severas limitações.
Quanto à aptidão agrícola ao uso do solo, assevera que os principais fatores
limitantes são o relevo, baixa fertilidade natural, ph ácido, teores relativamente baixo de fósforo,
baixa CTC, e restrições ambientais. Destaca o relevo fortemente ondulado, com deficiência de
fertilidade e disponibilidade de água, alta susceptibilidade à erosão, impedimentos à
mecanização e restrições pela legislação ambiental (área de preservação permanente), o que
enquadra na classe de agricultura inapta, com Nota Agronômica 30.
No uso da terra (fl. 82), ao fazer a distribuição das áreas por hectare, indica área
de APP e Mata Atlântica 605ha. Esclarece ainda o Laudo acerca das características ambientais e
que a propriedade encontra-se totalmente restrita por áreas de preservação permanente (APP).
Dessa forma, em face do laudo apresentado, conforme acima descrito, com todo o
estudo do imóvel comprovado pelo laudo técnico, converge no sentido de ser a área de 500
hectares declarada pelo contribuinte efetivamente de APP.

Valor da Terra Nua - VTN
Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o sujeito passivo não
comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-
3 da ABNT, o valor da terra nua declarado, assim, o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como
base as informações do Sistema de Pregos de Terra - SIPT da RFB.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, tem
amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do SIPT só é
utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para
comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à revisão quando
o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam dos demais
imóveis do mesmo município.
Com efeito, as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas de acordo
com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o trabalho de malha das
declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte não
lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor efetivo na data do
fato gerador, após prévia intimação.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721717/2010-64

Nesse diapasão, importante trazer o que dispõe o artigo. 14 da Lei no 9.393, de
1996, verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Dessa forma, necessário se faz a verificação de qual metodologia foi utilizada para
se chegar aos valores constantes da tabela SIPT, se elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel ou o VTN médio por aptidão
agrícola, onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde está localizado
o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de
terras levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas.
Como se destaca na tela de consulta do SIPT disposta à fl. 17, o arbitramento foi
realizado com base no VTN médio por aptidão agrícola. Entretanto, conforme visto no Laudo de
Avaliação, as características do solo do imóvel rural em debate são muito específicas.
Para contrapor ao arbitramento fiscal, o contribuinte adunou aos autos Certidão de
fl. 114, emitida pela Prefeitura Municipal de Tapiraí que certifica que o imóvel recebeu, para o
exercício de 2010, o Valor Venal de R$ 90.750,00, por força da Lei Municipal no 1549/2004 que
trata do valor, por hectare, dos imóveis rurais distribuídos em zonas, também anexada aos autos,
bem como a Lei Municipal n° 1.302/2000 que dispõe sobre a fixação da zona e do Valor Venal
dos imóveis rurais, para fins de lançamento de ITBI.
O Laudo de Avaliação elaborado por Engenheiro Agrônomo, indica que na
avaliação realizada para a determinação do Valor da Terra Nua foi empregado o método
comparativo direto de valores do mercado, recomendado pela norma NBR 14.653/04 da ABNT e
o nível de precisão obtido foi precisão Normal.
Aduz que, de acordo com pesquisa e estudos, procurou-se a composição de uma
amostra representativa de dados de mercado de imóveis com características semelhantes às do
avaliado, usando toda a evidência possível.
Foi efetuado levantamento de preço junto ao Instituto de Economia Agrícola
(IEA) e foram coletados um total de 17 (dezessete) municípios, distribuídos em toda a regional
de Registro - SP.
O Instituto de Economia Agrícola - IEA configura um braço econômico da
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, sendo a primeira instituição a sistematizar os estudos
sobre economia agrícola no Brasil.
Segundo o IEA1, as amostras são feitas tendo como referência os negócios
realizados com terras agrícolas nos municípios paulistas. Para cada município são levantadas
informações de 3 (três) fontes distintas: do setor público, através da casa da agricultura

1 http://www.iea.agricultura.sp.gov.br/out/Metodologia/MetodologiaValordeTerra.pdf
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721717/2010-64

municipal; do setor produtivo com dados são levantados junto à cooperativa ou associação de
produtores rurais com participação significativa no município em questão; e do setor imobiliário,
com dados levantados junto a corretor de imóveis, ou empresa imobiliária certificada. As
informações pesquisadas contemplam os valores e preços praticados no mercado de terra
agrícola de cada município, dentro das 6 (seis) classes de aptidão agrícola. Após o levantamento
dos dados, esses passam por análise, depuração e correção, levando-se em consideração a série
histórica do levantamento, que contém informações do mercado de terras paulistas desde o início
da década.
Dessa forma, após a especificação da área do imóvel, das características do solo,
do clima, relevo, vegetação, o VTN encontrado foi de R$ 619,83/ha que corresponde a R$
374.997,15, devendo prevalecer referido valor comprovado através do Laudo Técnico no valor
de R$ 374.997,15.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a área de 500ha de APP e acatar o VTN de R$
374.997,15 indicado no Laudo de Avaliação.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante
ao restabelecimento da área de 500 ha de APP e o acatamento do VTN de R$ 374.997,15
indicado no Laudo de Avaliação. Ao que se passa a analisar.
1. Área de Preservação Permanente.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721717/2010-64

No procedimento de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse
Laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia Crea, que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando
o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas a até h do artigo 2o da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965, que
identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR2, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Para as áreas de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram
nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código
Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de
preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há
necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos
dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°,
também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
No caso em questão, conforme bem pontuado pela decisão de piso, o laudo
apresentado pelo contribuinte se limitou a reproduzir o conceito e definição do que seria APP de
acordo com o Código Florestal, apenas mencionando o relevo ondulado, sem demonstrar a
dimensão e caracterização.
Não é possível sequer acolher o pedido do contribuinte para afastar a tributação
sobre essas áreas, vez que, além de não ter fornecido a dimensão das áreas do imóvel que se
enquadrariam nessa situação, não há prova de que a área mencionada seria, de fato, de
preservação permanente.

2 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721717/2010-64

A meu ver, o Laudo apresentado pelo contribuinte é lacônico e apresenta diversas
dúvidas acerca das delimitações das áreas do imóvel e não há certeza a respeito da extensão da
área que eventualmente seria de preservação permanente. Não basta alegar que o imóvel estaria
localizado no perímetro da área de Mata Atlântica para garantir o direito à isenção, devendo
haver a delimitação efetiva da área que o contribuinte entende se enquadrar como de preservação
permanente, bem como a demonstração de sua existência.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da
existência da área de preservação permanente declarada.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Dessa forma, como o contribuinte não apresentou a documentação solicitada pela
fiscalização, reputo como correta a glosa da área declarada como de preservação permanente, por
falta de comprovação.
2. Do Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Conforme bem pontuado pela DRJ, no caso, o Laudo trazido aos autos não
apresenta grau de fundamentação II, conforme exigido na intimação, não havendo como, em
sede de julgamento, ser aceito levantamento precário, inapto a alterar o lançamento. É de se ver:
I- Embora se afirmar que o método de avaliação utilizado foi o comparativo
direto de valores de mercado, bem como constar que seriam 17 elementos de
pesquisas, não foi citada e nem comprovada nenhuma pesquisa de mercado, que
conforme a norma da ABNT são necessários, no mínimo, cinco.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721717/2010-64

II- Não foi trazido nenhum comprovante de negociação de imóveis no ano base
e do município em pauta, tais como: certidões de matrículas, recortes de jornais
da época contendo oferta de imóveis similares, entre outros.
III- A determinação da avaliação, que deveria ser com o referido método de
valor de mercado, foi embasada em uma suposta tabela do Instituto de
Economia Agrícola – IEA, que não contém nenhuma informação fidedigna que
assegure que essa tabela tenha sido emitida por aquele instituto e que se refira
ao município e exercício em foco.
IV- Um documento que, supostamente, estaria demonstrando a super avaliação
do imóvel por parte do Fisco, trata-se de uma certidão municipal, na qual se
atesta que o valor venal do imóvel seria R$ 90.750,00, ou seja, R$ 150,00 o
hectare. Porém, esse documento contém diversas imperfeições que impedem ser
considerado como laudo eficaz. Entre as falhas se destacam os seguintes fatos:
não demonstra o método de avaliação utilizado, que deveria ser com os mesmos
critérios da norma da ABNT; refere-se a 2010 e não aos exercícios fiscalizados;
foi emitido por um coordenador administrativo sem a comprovação de se tratar
de profissional com habilitação para avaliação de imóveis rurais e; embasa-se
em legislação de exercício pretérito; além disso, no zoneamento rural constante
da legislação não se visualiza a região do imóvel e, diferentemente dos R$
150,00 da certidão, os valores para 2004 (e não para os anos fiscalizados)
variam de R$ 500,00 a R$ 1.400,00.
No caso dos autos, o Laudo acostado pelo contribuinte, além de possuir inúmeros
vícios, muito bem constatados pela DRJ, a meu ver, consiste em mero arbitramento do VTN,
elaborado com base em imóveis situados em outros municípios, sequer identificados. E, nesses
termos, entendo que, diante de um arbitramento realizado pelo sujeito passivo, deve-se acatar o
montante arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, eis que essa sistemática considera
valores por aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural.
Em outros termos, na falta de apresentação de laudo de avaliação, em
conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que
demonstre as condições particulares das terras para comprovar o valor fundiário menor do
imóvel, a preços de mercado na data do fato gerador do imposto, não cabe alterar o VTN
arbitrado.
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao interessado carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721717/2010-64

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital